Tribunal: TJDFT
Processo: 0725758-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. APRECIAÇÃO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. TRANSCURSO DO PRAZO DE DEPURAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, servem para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal e não se prestam à revisão do julgado.
2. Não prospera a tese de omissão no acórdão que expressamente afastou a tese de existência de inexigibilidade de conduta diversa, após análise minuciosa das provas, e concluiu que o ora embargante, injustificadamente, extrapolou limites estabelecidos pela Guia de Tráfego para o transporte da arma de fogo de sua propriedade, que era de trânsito restrito do trajeto estande para a residência.
3. Não tendo o embargante, em sede de apelação, se insurgido quanto ao tema referente ao transcurso do lapso temporal para incidência dos maus antecedentes, não pode cogitar em omissão no julgado. A título de prequestionamento, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, em repercussão geral, decidiu que “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.” (RE n. 593.818/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 18/8/2020) . 3.1. Sendo assim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes.
4. Não prospera a pretensão de alteração da substituição da pena tendo em vista que, conforme mencionou o aresto embargado, a forma imposta pelo juízo a quo está em consonância com o disposto no § 2o do art. 44 do CP, e mais se adequa aos fins a que se destina.
5. A decretação do perdimento dos bens apreendidos decorre de expressa determinação legal (art. 25, caput, da Lei 10.826/2003) e não se pode cogitar que a determinação de apreensão da arma consista em uma pena restritiva de direito.
6. Embargos declaratórios rejeitados.